Tribunal: TJSP
Processo: 1016764-64.2019.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar – Tratamento – Portador de Síndrome de Fournier, Úlcera de Decúbito, Sequelas de AVC, HAS, Dm e IRA – Cabimento do Mandado de segurança – Solidariedade dos entes federativos – Fornecimento de tratamento não padronizado pelo SUS (Câmara Hiperbárica) – Aplicação da regra do art. 196 da Constituição Federal – O direito à vida é amplo e explicitamente protegido

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar – Tratamento – Portador de Síndrome de Fournier, Úlcera de Decúbito, Sequelas de AVC, HAS, Dm e IRA – Cabimento do Mandado de segurança – Solidariedade dos entes federativos – Fornecimento de tratamento não padronizado pelo SUS (Câmara Hiperbárica) – Aplicação da regra do art. 196 da Constituição Federal – O direito à vida é amplo e explicitamente protegido pela Carta Magna – Sentença mantida – Reexame necessário e recurso de apelação não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1016764-64.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado JONAS HENRIQUE ALVES DA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016764-64.2019.8.26.0071 -Voto no 19406 gf
2
Apelação / Remessa Necessária no 1016764-64.2019.8.26.0071
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Jonas Henrique Alves da Rocha
Interessado: Diretor do Departamento Regional de Saúde de Bauru - Drs Vi
Comarca: Bauru
Voto no 19406
MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar –
Tratamento – Portador de Síndrome de Fournier, Úlcera de
Decúbito, Sequelas de AVC, HAS, Dm e IRA – Cabimento do
Mandado de segurança – Solidariedade dos entes federativos –
Fornecimento de tratamento não padronizado pelo SUS
(Câmara Hiperbárica) – Aplicação da regra do art. 196 da
Constituição Federal – O direito à vida é amplo e
explicitamente protegido pela Carta Magna – Sentença
mantida – Reexame necessário e recurso de apelação não
providos.
Vistos, etc.
Cuida-se de mandado de segurança, impetrado por Jonas Henrique
Alves da Rocha contra ato praticado pelo Diretor Técnico do Departamento Regional de
Saúde de Bauru DRS VI, no qual o autor busca, em síntese, o fornecimento de 50 sessões
de oxigenoterapia hiperbárica, necessárias ao tratamento de Síndrome de Fournier, Úlcera
de Decúbito, Sequelas de AVC, HAS, Dm e IRA.
O juízo monocrático julgou procedente a ação mandamental,
condenando o requerido a custear o tratamento do impetrante, observada a prescrição
médica correspondente, enquanto perdurasse o tratamento.
A Fazenda do Estado interpôs recurso de apelação, suscitando,
preliminarmente, a inadequação da via eleita, haja vista que a questão discutida nos autos
demanda dilação probatória. No mérito, sustenta que o tratamento pleiteado não é
padronizado pelo SUS, não se encontrando comprovada a ineficácia do tratamento
fornecido pela administração pública. Por fim, diz que o direito à saúde, garantido pela
Constituição Federal, deve atender aos limites orçamentários, não podendo o Poder
Judiciário gerir o Erário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016764-64.2019.8.26.0071 -Voto no 19406 gf
3
O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela confirmação da
sentença.
A fls. 190 a 194 encontra-se o parecer da Douta Procuradoria de
Justiça.
É o relatório.
Trata-se de pretensão que não se amolda ao Tema 106, objeto do
REsp no 1.657.156, julgamento no qual foram fixados critérios para a entrega de
medicamentos por parte do poder público, mesmo que não contemplados nas relações e
protocolos do SUS, de sorte que a apreciação da matéria será feita sob orientação diversa.
Primeiramente, é necessário consignar que o direito certo e líquido
está devidamente comprovado nos autos, já que o tratamento, do qual necessita o apelado,
foi prescrito por médico, conforme comprovado a fls. 19, o que demonstra sua
imprescindibilidade. Desta maneira, cuidando-se de direito certo e líquido, o mandado de
segurança mostra-se como via adequada para o exercício da pretensão.
Não há de se argumentar com necessidade de perícia, pois se está
diante de prescrição médica, que não pode ser desconsiderada por outro ou por outros
médicos, no exercício de função burocrática, o que viola, inclusive, o Código de Ética
Médica.
É certo que um dos princípios do texto constitucional é a
descentralização, que quer significar apenas “execução de serviços prioritariamente por
municípios”, como bem o diz o médico sanitarista Eduardo Jorge (Um pacto pela Saúde, in
Roberto Gouveia, Saúde Pública, Suprema Lei a nova legislação para a conquista da
saúde, SP, Mandacaru, 2.000, p. 31). E não há nessa interpretação nenhuma novidade,
diante do que está nos artigos 219 a 231 da Constituição do Estado de São Paulo.
À União, por sua vez, cabe apenas transferir recursos ao Estado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016764-64.2019.8.26.0071 -Voto no 19406 gf
4
ao Município, por meio de dotações ou créditos consignados no orçamento, para o
desenvolvimento das ações e dos servidos do SUS (Lei Complementar Estadual no 791, de
9/3/95), razão por que não pode o Estado fugir aos seus compromissos. É parte, sim, na
relação de direito material. Neste sentido, colhe a jurisprudência:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTOS SOBRESTAMENTO DE JULGAMENTO
COM BASE EM MATÉRIA DE REPERCUSSÃO GERAL NÃO
CABIMENTO
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO

SÚMULA 211/STJ
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS
ENTES FEDERATIVOS. 1. Ab initio, ressalta-se que, ainda que a
matéria tenha sido reconhecida como repercussão geral pelo
Supremo Tribunal Federal, descabe sobrestar o julgamento do
recurso especial, conforme orientação da Corte Especial e como
consignado pela Primeira Seção no REsp 1.002.932/SP. 2. Verifica-
se que a Corte a quo não analisou os artigos infraconstitucionais
tidos como violados. Desse modo, impõe-se o não conhecimento do
recurso especial por ausência de prequestionamento, entendido
como o necessário e indispensável exame da questão pela decisão
atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal. Incidência da
Súmula
211
do
STJ.
3.
Ainda
que
considerado
o
prequestionamento implícito, o acórdão recorrido está em
consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido
de que o fornecimento de medicamentos para as situações de
exceção deve ser coordenado entre as três esferas políticas: União,
Estado e Município, não sendo permitido, dado o texto
constitucional, imputar responsabilidade a apenas um dos
operadores. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp
1163188/SC. 2a Turma, Min. Rel. Humberto Martins. D. J.:
16.06.2010).
O apelado alega que houve recusa no fornecimento do tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016764-64.2019.8.26.0071 -Voto no 19406 gf
5
que consta da prescrição médica. A apelante, de sua parte, não contesta o fato de o médico,
cujo nome, endereço, registro no CRM e demais dados constam do receituário, ter prescrito
o tratamento ora reivindicado. Argumenta apenas com a existência de um “Protocolo
Clínico e Diretrizes Terapêuticas”, que refletiria o consenso da comunidade médica,
segundo o qual cabe ao Poder Público fornecer ao administrado apenas a medicação ali
indicada.
Mas não haverá de ser uma Portaria ou Protocolo, norma de
terceiro escalão na hierarquia do ordenamento jurídico, a restringir a aplicação da lei e da
norma constitucional. O Sistema Único de Saúde não implica o reconhecimento de um
papel de simples gerenciamento das ações de saúde por parte do Estado-membro. Aliás, o
artigo 6o da Lei Federal no 8.080, de 19 de setembro de 1990, ao dispor sobre as condições
para a prescrição, proteção e recuperação da saúde, estabelecendo diretrizes para a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, permite entender que aquele
conjunto de ações integradas não comporta aplicação restritiva.
Se o legislador constitucional deixou expressamente consignada a
relevância pública das ações e serviços de saúde (art. 197 da Constituição Federal e art. 220
da Constituição Estadual), dispondo acerca do acesso universal e do atendimento integral
às pessoas (art. 198, II, da Constituição Federal; art. 219, 2 e 4, e art. 222, IV, ambos da
Constituição Estadual), isto tudo tem de participar de uma certa ordem de prioridade e de
hierarquia das demandas, de diversas naturezas, que o Estado tem de atender. O direito à
vida é ampla e explicitamente protegido pela Carta Magna. No dizer de Jacques Robert,
citado por José Afonso da Silva, “o respeito à vida humana é a um tempo uma das maiores
ideias de nossa civilização e o primeiro princípio da moral médica” (Curso de Direito
Constitucional Positivo, 14a ed., SP, Malheiros Editores, 1997, p. 195). Por princípio
básico de hermenêutica jurídica, quem dá os fins tem de dar os meios. A Constituição
Federal, quando estabelece o direito à vida (art. 5o, caput) e o direito à saúde (art. 6o), está
dizendo que nenhum ser humano poderá ter interrompida a sua trajetória na face da Terra a
não ser que inexistam meios, ao alcance do Estado, para evitar a morte.
A omissão do poder público viola regra profundamente enraizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016764-64.2019.8.26.0071 -Voto no 19406 gf
6
na consciência ética e jurídica dos povos civilizados, de sorte que ao Estado não é dado,
mesmo por inação, tirar da pessoa aquilo que a ela não deu, vale dizer, a vida. Está-se aqui
diante daquilo que os juristas conhecem como omissão juridicamente relevante, pois o
Estado tem, por força da carta magna, obrigação de cuidado e proteção. Sonegar um
remédio vital, imprescindível à sobrevivência do enfermo, é conduta da maior gravidade,
não escusável, sobretudo à vista do mandamento inscrito no art. 198, II, da Constituição
Federal. A mesma carta constitucional que garante o direito à vida, dá ao homem público
os meios para prover a fruição do direito, que estão nos arts. 195 e 198, parágrafo único,
daquele texto. Mais que isto, o Código de Saúde do Estado de São Paulo (Lei
Complementar no 791, de 9/3/95) prevê, no seu art. 7o, a responsabilidade objetiva das
pessoas jurídicas que causarem danos ao indivíduo ou à coletividade.
“A saúde é uma das condições essenciais da liberdade individual e
da igualdade de todos perante a lei” (art. 2o do Código de Saúde do Estado); “o direito à
saúde é inerente à pessoa humana, constituindo-se em direito público e subjetivo” (art. 2o, §
1o). Se não há orçamento para as políticas sociais, o Estado e seus agentes têm de
responder por isso (art. 37, §6o), pois a doença que aflige o autor não é fato novo, não
colheu a autoridade pública de surpresa. Se o legislador constitucional, dando especial
realce à importância das ações e serviços de saúde (art. 197 da Constituição Federal e art.
220 da Constituição Estadual), dispôs acerca do acesso universal e do atendimento integral
às pessoas (art. 198, II, da Constituição Federal; art. 219, 2 e 4, e art. 222, IV, ambos da
Constituição Estadual), não poderia o administrador, em seu projeto de lei relativo ao plano
plurianual, às diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual, dar menor ênfase, que
repercute na expressão monetária, àqueles setores da vida pública, sob pena de se ver aqui
configurada uma contradição valorativa ou uma contradição de princípios, como diz Karl
Engisch (Introdução ao pensamento jurídico, 6a ed., Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1988, 315 a 325). Em outros termos, o legislador ter-se-ia afastado da vontade
do legislador constitucional ou da vontade da Constituição.
Se o médico prescreveu o tratamento cujo fornecimento ora postula
o autor, não haveria de ser uma agência burocrática, por mais qualificada, a instância
adequada para rever a prescrição médica, conduta que viola, inclusive, o Código de Ética

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016764-64.2019.8.26.0071 -Voto no 19406 gf
7
Médica.
De mais a mais, não é o autor quem tem de fazer prova da eficácia
do tratamento prescrito, pois afinal de contas, a indicação foi feita por um médico. À
Fazenda do Estado, sim, competiria demonstrar o fato extintivo do direito do requerente
(art. 333, II, do CPC).
Todos, independentemente de sua condição econômica, devem
receber atendimento integral pelo SUS, cujos profissionais, além disto, não podem ser
impedidos de prescrever tal ou qual medicamento sob o cômodo argumento de que não está
contemplado num protocolo. A Constituição Federal tem compromisso com a inclusão, ao
passo que as regras burocráticas do órgão de gestão da saúde estão comprometidos com a
perversa lógica da exclusão, seguindo critérios exclusivamente financeiros.
No caso da Oxigenoterapia hiperbárica, tratamento que poderia
suscitar alguma controvérsia, convém esclarecer que se cuida de um método terapêutico no
qual o paciente é submetido a uma pressão maior que a atmosférica, no interior de uma
câmera hiperbárica, respirando oxigênio à 100%. A câmara hiperbárica consiste em um
compartimento selado, resistente à pressão, que pode ser pressurizado com ar comprimido
ou oxigênio puro. O efeito da terapia OHB é aumentar a pressão parcial do oxigênio (PO2)
no plasma. Nos níveis de oxigenação atingidos com a oxigenoterapia hiperbárica, a ação
farmacológica deste gás é bem definida e específica. Apresenta vários efeitos fisiológicos e
metabólicos, de interesse terapêutico, dentre eles, o efeito antibiótico, efeito
compensatório, efeito bioquímico contra substâncias tóxicas, efeito fisiológico e biofísico,
efeito mecânico da pressão e efeito farmacodinâmico sinergético.
Veja-se que o efeito antibiótico, na hipótese concreta, é aquele do
qual o paciente mais se beneficiará, haja vista que padece de um quadro infeccioso grave.
Enfim, eventual problema orçamentário ou burocrático do Estado
nem de longe se pode sobrepor às garantias e direitos fundamentais da pessoa humana. O
autor trouxe aos autos prescrição médica cuja autoridade em nenhum momento foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016764-64.2019.8.26.0071 -Voto no 19406 gf
8
contestada. Essa documentação demonstra claramente as necessidades específicas do
paciente, pelo que imprescindível se mostra o fornecimento do tratamento prescrito.
Compete ao Judiciário, provocado que foi, velar pela aplicação do
texto constitucional, carta política da República Federativa. E o Juízo não fugirá à sua
responsabilidade no arbitramento desta questão de suma relevância.
Nestes termos, nego provimento ao reexame necessário e ao
recurso de apelação.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados
pelos litigantes.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator